Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-20.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015353-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA BARCELLOS - CPF: 813.197.891-53 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL. COMUNICAÇÃO ESCRITA VÁLIDA. PRECEDENTES RECENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro e indenização por danos morais, por entender comprovado o envio de notificação prévia por meio eletrônico (e-mail) antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A controvérsia decorre da alegação de que a comunicação por e-mail não atenderia ao requisito legal de notificação “por escrito”, previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada por e-mail, atende à exigência de comunicação escrita estabelecida no art. 43, § 2º, do CDC.

III. Razões de decidir

4. O art. 43, § 2º, do CDC exige que a comunicação ao consumidor seja feita “por escrito”, sem especificar o meio pelo qual deve ser realizada, devendo a norma ser interpretada à luz da evolução tecnológica e dos meios contemporâneos de comunicação.

5. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da comunicação eletrônica (e-mail ou SMS) para fins de notificação prévia ao consumidor, desde que comprovados o envio e a entrega ao servidor de destino, dispensada a comprovação do efetivo recebimento — entendimento firmado no REsp nº 2.063.145/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/03/2024, DJe 07/05/2024) e reafirmado no AgInt no REsp nº 2.090.144/RS (Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/03/2025, DJe 28/03/2025).

6. A Súmula 404 do STJ complementa tal compreensão ao dispor que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na comunicação ao consumidor, bastando a comprovação do envio da notificação.

7. No caso, restou demonstrado que a SERASA S.A. enviou e-mail de notificação em 04/01/2024, antes da inclusão do nome do apelante no cadastro em 15/01/2024, cumprindo integralmente a exigência legal.

8. Ausente irregularidade na notificação e inexistindo ato ilícito, não há dano moral a ser reconhecido, pois o apelante foi validamente comunicado antes da negativação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino. 2. É dispensável a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova do envio.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/03/2024, DJe 07/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.090.144/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/03/2025, DJe 28/03/2025; Súmula nº 404/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON SOUZA BARCELLOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Dano Moral (nº.1015353-20.2024.8.11.0041), ajuizada em face de
SERASA S.A.,
que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a notificação enviada por e-mail não é meio válido para cumprimento da exigência legal, sendo necessária a notificação por meio de correspondência física. Cita precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, que entenderiam pela invalidade da notificação exclusivamente por e-mail ou SMS. Requer a reforma da sentença para que seja determinado o cancelamento do registro e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a SERASA S.A. defende a validade da comunicação prévia enviada por meio eletrônico, citando recentes julgados do STJ (REsp nº 2.063.145/RS e REsp nº 2.092.539/RS) que reconheceram a validade da notificação por e-mail ou SMS. Sustenta que o art. 43, §2º, do CDC exige apenas que a comunicação seja feita por escrito, não especificando o meio pelo qual deve ser realizada. Afirma que comprovou o envio da notificação prévia ao e-mail do consumidor, com antecedência em relação à disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANDERSON SOUZA BARCELLOS
ingressou com a Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais em face de
SERASA S.A.,
alegando na inicial que teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes sem a devida notificação prévia, o que teria gerado restrição de crédito e danos à sua honra. Afirmou que descobriu a negativação ao tentar realizar compras e enfrentar restrições de crédito, e que a parte requerida violou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seu nome em cadastros restritivos.

Requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como, no mérito, o cancelamento definitivo dos registros referentes ao contrato nº 0004140434202312 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo a quo.

Em contestação, a SERASA S.A. sustentou a regularidade de seus atos, afirmando ter cumprido com a exigência de comunicação prévia ao consumidor, inexistindo prática de ato ilícito passível de indenização. Juntou documentos comprobatórios do envio de notificação por e-mail ao endereço eletrônico janebeneditaramos@gmail.com em 04/01/2024, sendo que a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em 15/01/2024.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a requerida comprovou o envio da notificação prévia, cumprindo o disposto no art. 43, §2º, do CDC, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Inconformada, a parte autora ingressou com o presente recurso de apelação sustentando que a notificação enviada por e-mail não é meio válida para cumprimento da exigência legal, pugnado pela reforma da sentença para que seja determinado o cancelamento do registro e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade da notificação prévia enviada por meio eletrônico (e-mail) para fins de cumprimento do disposto no art. 43, §2º, do CDC, que assim estabelece:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele."

A Súmula 359 do STJ, por sua vez, dispõe que "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

O cerne da questão está em definir se a notificação por meio eletrônico (e-mail) atende à exigência legal de comunicação "por escrito" prevista no dispositivo legal supracitado.

Analisando os autos, verifico que a SERASA S.A. comprovou o envio de notificação prévia ao e-mail janebeneditaramos@gmail.com em 04/01/2024, sendo que a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em 15/01/2024, ou seja, respeitando o prazo legal para que o consumidor pudesse tomar as providências cabíveis.

Quanto à validade da notificação por meio eletrônico, observo que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, pacificou o entendimento de que a comunicação por e-mail ou SMS é válida para fins de cumprimento do art. 43, §2º, do CDC.

No julgamento do REsp nº 2.063.145/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, a Quarta Turma do STJ, em 14/03/2024, reconheceu expressamente a validade da comunicação eletrônica, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024).
2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico. 3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

No mesmo sentido, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do AgInt no
REsp
2090144 / RS, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 24/03/2025, também reconheceu a validade da comunicação eletrônica, seja por e-mail ou SMS. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. AGRAVO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial para determinar o cancelamento da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC.

2. A parte agravante alega que a notificação prévia foi realizada por meio eletrônico, atendendo ao requisito de comunicação escrita previsto no CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por meio eletrônico, como e-mail e SMS, atende ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC dispensa a efetiva comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

6. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2º, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. A comunicação eletrônica é considerada válida para a notificação prévia ao consumidor, desde que seja comprovado o envio ao endereço eletrônico fornecido pelo credor. 2.

A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC dispensa a efetiva comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.083.291/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/9/2009; STJ, REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024; STJ, REsp n. 1.545.965/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015; STJ, REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, REsp n. 2.089.739/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, REsp n. 2.045.633/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 97.465/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014; STJ, AgRg no AREsp n. 655.734/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2015; STJ, REsp n. 2.158.450/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024.

(AgInt no REsp n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Esses precedentes recentes do STJ superam o entendimento anterior que poderia indicar a necessidade de notificação por correspondência física, reconhecendo a evolução tecnológica e a ampla utilização dos meios eletrônicos de comunicação na sociedade contemporânea.

O dispositivo legal (art. 43, §2º, do CDC) exige apenas que a comunicação seja feita "por escrito", não especificando o meio pelo qual deve ser realizada. A interpretação que melhor se coaduna com a realidade atual é a que admite a notificação por meios eletrônicos, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação.

Ademais, conforme a Súmula 404 do STJ, "é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros", sendo suficiente a comprovação do envio da comunicação.

No caso em análise, a SERASA S.A. comprovou o envio da notificação prévia por e-mail, com antecedência em relação à disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes, cumprindo assim a exigência legal.

O apelante, por sua vez, não apresentou elementos que comprovem a invalidade da notificação eletrônica ou que demonstrem que o e-mail utilizado não era de seu conhecimento ou acesso, sustentando a tese de que “a notificação via EMAIL é inválida, sendo necessária a notificação por meio de correspondência”, id. Num. 303013871 - Pág. 5.

Diante do exposto, em consonância com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a notificação prévia enviada por e-mail é válida para fins de cumprimento do art. 43, §2º, do CDC, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação, como ocorreu no presente caso.

Assim, não havendo irregularidade na notificação prévia realizada pela SERASA S.A., não há ato ilícito a ser reparado, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025